Tribunal: TJDFT
Processo: 0752701-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
1. Investe o writ contra a decisão da MMa Juíza do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente L. S. S. Alega-se que a prisão é desproporcional, não se justificando, “somando-se aos argumentos acima salientados, no sentido do cabimento de medidas cautelares diversas e no fato de o requerido já se encontrar recolhido há 40 dias, considerando ainda a data designada para a audiência de instrução e julgamento”, 22/01/2021 (ID 22264241). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Enfatizou a MMa. Juíza a necessidade da constrição, nos seguintes termos (ID 22264246): “[...] No que respeita ao pedido de revogação da prisão de Leone Silva Sousa, após detida análise dos autos, tenho que não merece prosperar. Alega a Defesa, em síntese, que não se justifica a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que se trata de réu primário e que as medidas diversas da prisão mostram-se suficientes, na hipótese. A Lei no 11.340/2006 prestigia a mulher e sabe-se que a ela dá proteção priorizada, tendo sido promulgada justamente a fim de coibir a violência contra a mulher nos lares e/o em seus relacionamentos íntimos. Verifica-se que a prisão preventiva do acusado foi decretada pelo Juízo do NAC, por ocasião da audiência de custódia, após a prisão em flagrante de Leone pela suposta prática do crime de descumprimento de decisão que fixou medida protetiva de urgência em favor da vítima. Compulsando os autos, observa-se que, deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, das quais o acusado foi devidamente intimado, conforme documentação acostada aos autos, Leone reiterou os atos de violência contra a ex-namorada, razão pela qual foi preso em flagrante. Para mais, de acordo com o relato da vítima, não obstante ciente da restrição a ele imposta, além de procurá-la em seu local de trabalho e enviar mensagens para seu telefone celular, o réu também enviou mensagens para sua filha menor de idade, proferindo ameaças de morte. Segundo consta, nas referidas mensagens, além de ameaçar a ex-namorada, Leone também proferiu ameaças de morte contra os filhos da vítima, causando intenso temor em toda a família. Nesses termos, entendo que a vítima está em risco, assim como seus filhos e, uma vez que o réu descumpriu as restrições a ele impostas anteriormente, concluo não haver outro meio de proteger a integridade física da ofendida e de seus familiares senão pela manutenção da prisão de Leone. Como se verifica, a prisão preventiva do acusado foi decretada em razão de inexistir qualquer medida cautelar capaz de neutralizar a sua periculosidade social, garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima e familiares e, no momento, considero que não houve qualquer mudança na situação fática do réu, subsistindo os motivos de sua prisão preventiva. Posto isso, INDEFIRO o pedido de reconsideração da prisão preventiva formulado. [...]” Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, havendo necessidade da constrição em defesa da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima e seus familiares. Mesmo ciente das medidas protetivas, o paciente enviou mensagens intimidadoras para a vítima e compareceu ao trabalho dela. Além disso, enviou mensagens à filha da vítima, fazendo ameaças de matar não só a mãe dela como também a menina. Revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, porque o acusado desrespeitou as anteriormente fixadas. Assim, indefiro a liminar. 3. Estando marcada a audiência de instrução para o dia 22/01/2021, solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator